Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. NÃO DEMONSTRADAS. DESCONSTITUIÇÃO MANTIDA.

1. Verificando, de modo incontroverso, que o imóvel é enquadrado como bem de família e que não se trata de nenhuma das exceções legais, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade e desconstituiu a constrição judicial é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e improvido.